Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ.
1. Conhece-se parcialmente do recurso quando há ausência de interesse recursal relativa à pretensão defensiva já acolhida na sentença.
2. Incabível absolvição por insuficiência de provas quando há confissão judicial e esta é corroborada pelos demais elementos de prova colhidos durante a instrução criminal.
3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ)
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.